Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-51.2025.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000455-51.2025.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELENICE MARQUES CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO NEVES FERREIRA, ISABELLA FERNANDES BATISTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA OU SAQUE. CIÊNCIA PRESUMIDA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.
.

I - Caso em exame

Apelação interposta por servidora pública contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de má gestão de conta vinculada ao PASEP. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II - Questão em discussão

Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações que versam sobre supostos desfalques em contas do PASEP, à luz do Tema 1.150/STJ, e verificar se o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal.

III - Razões de decidir

Embora o Tema 1.150/STJ tenha fixado que o prazo prescricional decenal, conta-se do momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, esta Segunda Câmara Cível entende que a ciência inequívoca, para fins jurídicos, ocorre no momento em que o beneficiário tem acesso ou disponibilidade sobre os valores depositados, seja no ato do saque ou por ocasião da aposentadoria, quando pode verificar o saldo efetivo existente.

Assim, o momento da aposentadoria configura marco temporal suficiente para a deflagração do prazo prescricional, não sendo possível postergar sua contagem com base em alegações de ciência tardia.

No caso concreto, a Autora aposentou-se em 20/09/2012, e a ação foi ajuizada apenas em 23/06/2025, ultrapassando o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil.

IV - Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e
desprovido
.
Sentença mantida integralmente.

Tese:

O prazo prescricional decenal nas ações relativas à má gestão de contas do PASEP inicia-se na data da aposentadoria ou do saque, quando o titular tem acesso aos valores e adquire ciência presumida dos desfalques, sendo incabível postergar o marco inicial sob alegação de ciência posterior.

V - Legislação e jurisprudência relevantes

1.

Código Civil, art. 205 (prazo prescricional decenal).

2.

Código de Processo Civil, art. 487, II.

3.

Tema 1.150/STJ – REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/09/2023.

4.

TJBA, Apelação Cível nº 8000596-51.2024.8.05.0110, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 20/08/2025.

5.

TJBA, Apelação Cível 8001244-38.2022.8.05.0156, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 11/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8000455-51.2025.8.05.0254
, em que figuram como apelante
ELENICE MARQUES CARNEIRO DA SILVA
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator